Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700541-34.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: HUDSON IMPORTS COMPANY S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL DEICMS-DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO RE 1.237.351/DF (Tema 1.093) STF. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO. EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O DIFAL visa garantir ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. 2. Trata-se, de fato, de uma complementação do ICMS resultante da diferença entre os valores cobrados do referido imposto entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial. 3. Na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal ressalvou da proposta as ações judiciais em curso, nos termos da decisão prolatada pelo Tribunal Pleno em 24/2/2021 no RE 1.287.019. 4. O presente mandado de segurança foi impetrado após o julgamento da questão pela Corte Suprema, estando o writ incluso na modulação dos efeitos. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 166 do CTN, afirmando que o direito à não incidência futura do DIFAL/ICMS está condicionado à comprovação da assunção do encargo financeiro ou, no caso de transferência, à autorização concedida pelo contribuinte de fato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 16/12/2022). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 166 do CTN. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A abrangência da expressão 'ações judiciais em curso' não permite a inclusão de processos distribuídos após a data do julgamento do RE 1.287.019, ainda que a decisão não tenha sido publicada oficialmente. Essa conclusão privilegia a ética processual e a boa-fé, sobretudo quando se tem o julgamento virtual/eletrônico dos processos judiciais. Partindo-se desse entendimento, resta prejudicada a análise do pedido de compensação/restituição do crédito tributário” (ID. 32932105). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei)” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). Veja-se, ainda, o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.092.306/RJ (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 4/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016